Tribunal: TJDFT
Processo: 0725159-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725159-65.2019.8.07.0001 RECORRENTE: WILLYAN ELETRO E UTILIDADE LTDA - ME RECORRIDO: BRINOX METALURGICA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGADA NULIDADE. OMISSÃO. JULGADOS. FORÇA VINCULANTE. AUSÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA VIRTUAL. EXEQUIBILIDADE. PROTESTO POR INDICAÇÃO. INSTRUMENTOS. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. PRODUTOS. TRANSPORTE. COMPROVANTES. ENTREGA. ASSINATURA. EXECUÇÃO. APARELHAMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. 1. Decidindo o Juiz consoante o contexto probatório dos autos, por meio de livre convencimento fundamentado e com base na legislação aplicável à espécie, nada há que se falar em obrigatoriedade de afastar precedentes não vinculantes colacionados pela parte em face de Decisão contrária aos seus interesses. 2. Em razão do dinamismo inerente às relações comerciais, a realização de transações sem a efetiva emissão da duplicata tornou-se cada vez mais comum, de modo que, hodiernamente, o vendedor tão somente preenche um formulário disponibilizado por uma instituição financeira, com os dados de uma duplicata fisicamente inexistente, gerando boletos bancários que, em caso de inadimplemento, poderão ser levados a protesto pelo banco com base no aviso de cobrança. 2.1. É o que se chama de duplicata escritural – ou, simplesmente, duplicata virtual –, cujo protesto, nos termos em que disciplina a Lei no 5.474/68, se dá por meio de indicação do portador (artigo 15, § 2o), sendo indispensável a demonstração, mediante documento hábil, da entrega e do recebimento da mercadoria (artigo 15, inciso II, alínea “b”). 3. Para que seja dotada de exequibilidade, a duplicata virtual, fisicamente inexistente, cujos dados constam da documentação fiscal, precisa estar acompanhada do comprovante de entrega dos produtos ou da prestação dos serviços, bem como do respectivo instrumento de protesto. Precedentes. 4. Na presente hipótese, os instrumentos de protesto por indicação apresentados pela parte exequente/embargada possuem dados correspondentes àqueles que constam das notas fiscais eletrônicas, bem como dos comprovantes de transporte que instruem o feito executivo. 5. Como as notas fiscais, os boletos emitidos para pagamento e o comprovante de transporte dos produtos, encontram-se acompanhados dos respectivos instrumentos de protesto por indicação das duplicatas virtuais, forçoso concluir pela regularidade do procedimento executivo ante o aparelhamento por títulos executivos hígidos. 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, apontando deficiência na prestação jurisdicional. Em adição, aponta ofensa aos artigos 784 e 803, ambos do CPC, sustentando que notas fiscais e boletos bancários não são aptos para embasar uma ação de execução, por lhe faltarem liquidez, certeza e exigibilidade. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados de diversos tribunais para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489 do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte, como ocorreu na espécie. Violação do art. 489, § 1o, do CPC/2015 não configurada." (AgInt no AREsp 1606233/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 13/8/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial quanto à indicada ofensa aos artigos 784 e 803, ambos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao suposto dissídio interpretativo. Isso porque, consoante remansoso entendimento da Corte Superior, “A análise dos fundamentos que ensejaram o reconhecimento da liquidez, certeza e exigibilidade do título que embasa a execução, exige o reexame probatório dos autos, inviável por esta via especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte.” (AgInt no AREsp 1257200/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/12/2020). Ressalto que “A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.” (AgInt no AgInt no AREsp 1595473/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 24/11/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009